Tribunal: STF
Processo: HC 92368
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMOÇÃO SOCIAL. INIDONEIDADE.
   CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BASE
   FÁTICA.
1.      A jurisprudência do Supremo Tribunal está sedimentada
   no sentido de que a alusão à comoção social não consubstancia
   base empírica idônea para a decretação da prisão
   preventiva.
2.      A prisão cautelar, por conveniência da instrução
   criminal, também não se sustenta quando fundada na simples
   afirmação de sua necessidade, sem indicação de elementos fáticos
   que a ampare.
        Ordem concedida.